Tribunal: STF
Processo: Rcl 62039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tânia Maria de Lontra Brito Mangueira, em 31.8.2023, contra o seguinte julgado do Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe no Processo n. 202201003106, pelo qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “Decisão ou Despacho



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, interposto por TÂNIA MARIA DE LONTRA BRITO MANGUEIRA (art. 1042, CPC/2015), com o objetivo de submeter ao crivo do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decisão monocrática que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO com base na jurisprudência do STF firmada através da sistemática da Repercussão Geral e na Súmula 280 do STF.



    Contrarrazões apresentadas.



    Pois bem.



    O Agravo é manifestamente incabível, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 7.569 e 7.547 (Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009) e do AI 760.358 QO (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe em 19.02.2010), firmou entendimento de que é incabível a interposição do agravo nos próprios autos contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário aplicando jurisprudência firmada pela sistemática da repercussão geral.



    Posteriormente, essa orientação foi reafirmada pelo STF no julgamento da Rcl 15.165 (Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.8.2013), e do ARE 761.661 AgR (Rel. Min. Joaquim Barbosa DJe de 29.04.2014) e consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que previu como instrumento processual adequado para corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1030, § 2ª, do CPC 2015).



    Essa orientação jurisprudencial continua a ser fielmente seguida por ambas as Turmas do STF e é aplicável tanto aos casos em que a inadmissão está fundada na inexistência de repercussão geral da matéria; quanto aos casos em que o tribunal reconhece-a, pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte no recurso extraordinário (Rcl 20.654 AgR, Min. Rel. Teori Zavaski, DJe em 22/06/2015).



    Assim, e levando em conta a finalidade buscada pelo instituto da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal passou recentemente a entender que o não encaminhamento do ARE interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral não importa em violação à Súmula 727/STF, já que, nesse caso, a subida do agravo seria desprovida de sentido prático, pois o seu destino é o inevitável desprovimento pelo STF (Rcl 22.825, Min. Rel. Edson Fachin, DJe em 25/04/2016).



    Seria um ‘excesso de formalismo’, no dizer do Min. Roberto Barroso, ‘exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário’ (AG. REG. Na Reclamação 16.897/MT, DJe em 10/09/2014).



    A respeito do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇAO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. (…) 
4. Agravo interno desprovido’ (Rcl 24885 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).



    Ressalto ainda, como já demonstrado na Decisão que Inadmitiu o Recurso Extraordinário, a parte recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, discutindo inclusive lei local, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado, inexistindo Repercussão geral no caso em análise. Assim, ratifico ao caso em apreço a incidência da Súmula 280, STF, e o óbice da Súmula 279 abaixo colacionada, motivo pelo qual a pretensão da recorrente não merece seguir.



    Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Desse modo, por ser manifestamente incabível, DOU POR PREJUDICADO o presente Agravo” (doc. 18). 



    2. A reclamante alega que “a negativa de seguimento ao referido Recurso se deu sob a justificativa da falta de plausibilidade no direito alegado pelo Recorrente, qual seja, a violação ao art. 40, § 18, da Constituição Federal, considerando que essa alegação não merecia análise pelo Supremo Tribunal Federal e, também, pela incorreta aplicação do Enunciado 280 da Súmula do STF” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta que “a Presidência da Primeira Turma Recursal, erroneamente, deixou de encaminhar o Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão atacada estava fundamentada em jurisprudência firmada em Repercussão Geral, o que tornaria inviável o recurso“ (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “a decisão objeto do Agravo em Recurso Extraordinário não se fundamentou em tese proveniente de Repercussão Geral ou em qualquer outro precedente obrigatório, pelo simples fato de o STF ainda não ter se pronunciado definitivamente sobre a matéria. A ADI 6255 ainda está pendente de julgamento” (fl. 5, doc. 1).



    Pontua que “a jurisprudência mais recente do STF tem flexibilizado a aplicação do Enunciado 727 da Súmula do STF em situações excepcionais, levando em consideração a existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria discutida no recurso” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que “o Agravo em Recurso Extraordinário jamais poderia ser considerado manifestamente inadmissível devido à aplicação do art. 1.030, § 2º do CPC, pois a matéria ainda está pendente de julgamento no STF. Não há, pois, precedente obrigatório que possa ser utilizado para prejudicar a análise do ARE ou impor o seu não cabimento” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “a necessidade premente de suspender o trâmite do processo até que a ADI 6255 seja resolvida, com o propósito de evitar a sedimentação de um trânsito em julgado no âmbito do juizado especial, onde não há espaço para ação rescisória” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “medida liminar para determinar que a autoridade que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal remeta de imediato o Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal ou suspenda o processo, na origem, até julgamento final da ADI 6255” (fl. 22, doc. 1).



    Pede 



    “a) o reconhecimento da procedência desta reclamação, com a declaração de que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quando da decisão proferida pela Presidência da Primeira Turma Recursal do Estado de Sergipe que considerou prejudicado agravo em recurso extraordinário que reagiu a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que questiona a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciário dos inativos de Sergipe, em razão da implementação local das alterações produzidas pela EC 103/2019 (art. 149, § 1º-A, CF); b) a determinação de que o agravo em recurso extraordinário seja devidamente remetido ao Supremo Tribunal Federal, para análise em consonância com o direito e a jurisprudência vigentes” (fls. 21-22, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, sob o fundamento de ser incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE –  INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora